Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-16.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-16.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ANA PAULA FREIRE - CPF: 050.932.931-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora em ação anulatória de cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

2.

A controvérsia central consiste em averiguar a legitimidade da cassação da CNH definitiva da autora, promovida pelo DETRAN/MT após sete meses de sua expedição, sem a prévia instauração de processo administrativo específico, sob o fundamento de que a condutora teria cometido infração gravíssima durante o período de permissão para dirigir.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O DETRAN/MT é o órgão competente para expedir e cassar a CNH, conforme art. 22, II, do CTB, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade da cassação do referido documento, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro órgão.

4.

Inicialmente, impõe-se distinguir duas situações jurídicas distintas previstas no Código de Trânsito Brasileiro: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, quando constatadas infrações graves ou gravíssimas, ou reincidência em infrações médias (art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB); e (ii) a cassação da CNH definitiva já expedida à condutora (art. 263 do CTB), hipótese que exige a instauração de processo administrativo com observância da ampla defesa e do contraditório (art. 265 do CTB).

5.

No caso em exame, observa-se que o DETRAN/MT efetivamente concedeu à autora a CNH definitiva em 02/10/2023. Conforme documentação acostada aos autos, o referido documento foi emitido sem qualquer ressalva acerca da existência de infração de trânsito cometida durante o período de permissão. Somente em 09/05/2024, ou seja, sete meses depois, a Administração procedeu à cassação do documento, sob o argumento de que a autora cometera infração no período de permissão.

6.

Diante desse contexto, restando concluído o processo de habilitação e emitida a CNH definitiva, não se trata mais da hipótese de não concessão do documento (art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB), mas sim de cassação de documento já concedido, atraindo a aplicação do art. 265 do CTB, que impõe a necessidade de instauração de processo administrativo.

7.

Os recorrentes sustentam que os artigos 21 e 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispensariam a abertura de processo administrativo no caso. No entanto, tais dispositivos regulam especificamente a situação de não concessão da CNH ao término do período de permissão, não sendo aplicáveis à cassação da CNH definitiva já emitida.

8.

Ressalte-se que o ato de emissão da CNH definitiva representa o reconhecimento, pela própria Administração, de que o condutor preenche todos os requisitos legais para sua obtenção, ensejando legítima expectativa de que o processo de habilitação foi regularmente concluído.

9.

A propósito, este é o entendimento consolidado no âmbito do TJMT: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA PELO PRÓPRIO DETRAN-MT - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese:
A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.
(...)”
(N.U 1026925-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

10.

Assim, configurada a violação ao art. 265 do CTB, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH, por ausência de processo administrativo prévio com a devida garantia da ampla defesa.

11.

Dessa forma,
a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva da requerente, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025